Tribunal: TJBA
Processo: 0502355-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502355-15.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CELIA MARIA ALVES GALRAO Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA POSTERIORMENTE SEM EFEITO RETROATIVO. EFICÁCIA EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno nº 0502355-15.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante CELIA MARIA ALVES GALRÃO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões,